Tribunal: TJMT
Processo: 1009930-38.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009930-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILTON LAUREANO DE OLIVEIRA - CPF: 503.583.321-68 (APELANTE), JOAO DALBERTO DE FARIA - CPF: 207.062.518-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), MARIO VERISSIMO DOS REIS - CPF: 007.261.078-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

2. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de

consumo

e

que

a

abusividade

(capaz

de

colocar

o consumidor

em

desvantagem

exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. É inconteste nos autos que a taxa dos juros excede em muito a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nilton Laureano de Oliveira
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional nº 1009930-38.2022.8.11.0003
,
movida em desfavor de
Banco Losango S.A. – Banco Multiplo
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedente a ação e condenou ainda a parte autora/recorrente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, §8º do CPC, todavia suspendeu a cobrança, eis que parte autora é beneficiária da justiça gratuita

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese:
1)
a tarifa de cadastro, registo do contrato e parcela permeável são irregulares;
2)
a tarifa de avaliação de bem é irregular, pois não consta dos autos nenhum lado de avaliação;
3)
O seguro de proteção financeira foi imposto pelo banco recorrente;
4)
a taxa de juros contrata é abusiva;
5)
a cobrança de IOF caracteriza “bis in idem”;
5)
A cobrança da CET é abusiva.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fim de julgar procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 146415815).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nilto Lauriano de Oliveira ajuizou ação revisional de contrato contra Banco Losango, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alegou em síntese que,
celebrou Contrato de Empréstimo Pessoal com o banco apelado, no valor inicial de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 1.923,30, com início em 19/09/2019.

Afirmou que o contrato possuía encargos financeiros abusivos.

Requereu a declaração da abusividade da cláusula contratual que estipula juros acima da média bem como a ilegalidade da cobrança de juros capitalizada, a ainda o reconhecimento de cobrança indevida de taxas, serviços e multa.

Após a devida instrução processual sobreveio sentença que julgou improcedente procedente os pedidos iniciais (Id. 146415811).

Pois bem.

Da análise dos autos verifico que o recurso deve ser conhecido em parte.

Verifico no contrato entabulado entre as partes a presença da cobrança dos seguintes encargos: IOF (1,11%), Taxa de Juros Efetiva a.m. (7,49%), Total de juros da operação (65,67%), Custo Efetivo Total Mensal (CET) (7,67%) e Custo Efetivo Total Anual (145,75%) (Id. 146415785, pág. 2).

Todavia, neste recurso a parte recorrente questiona os seguintes encargos: tarifa de cadastro, registo do contrato e parcela permeável, tarifa de avaliação de bem, o seguro de proteção financeira, taxa de juros remuneratória, IOF e CET.

Destarte,
não há no contrato
cobrança de tarifa de cadastro, registo do contrato e parcela permeável, tarifa de avaliação de bem, o seguro de proteção financeira, razão pela qual não conheço do recurso quanto a essas tarifas/taxas.

Portanto, conheço do recurso somente na parte em que combate a taxa de juros, o IOF e o CET.

E, na parte conhecida o
recurso comporta parcial provimento.

A princípio, cabe consignar que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmados entre a instituição bancária e o consumidor.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. (Destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que desde já afasta eventual tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A instituição apelada sustenta que as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas juros livremente pactuadas, logo não são ilegais ou abusivos.

Depreende-se da afirmação da instituição recorrida que ela requer a observância do princípio do “pacta sunt servanda”.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI Nº 10.150, DE 2000 (ART. 20).

[...] 6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.
[...]. (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Além disso, as cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Consoante é cediço os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Destarte, no caso concreto não há falar em observância absoluta do “pacta sunt servanda”, pois é necessário verificar a existência ou não de equilíbrio contratual entre as partes, bem como se houve abusividade ou ilegalidades.

Portanto, como o objeto da revisão contratual é a busca pelo equilíbrio e análise quanto à abusividade ou ilegalidade, torna-se irrelevante a comprovação de vício decorrente de erro ou ignorância (art. 138), de dolo (art. 145), muito menos de coação (art. 151, todos do Código Civil Brasileiro).

Feitas essas considerações passo a análise dos encargos

DA TAXA DE JUROS

Quanto à relação contratual entre as partes verifico que se trata de contrato de empréstimo pessoal cuja taxa de juros contratada é de 7,49% a.m.

Nessa linha, as taxas médias de mercado para crédito pessoal não consignado a época de contratação, setembro de 2019, é de 112,90% a.a. conforme se extrai do site
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
(série 20742), o que corresponde a uma taxa de 6,50% ao mês.

No tocante aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial nº 1
1061530/RS sob o rito dos recursos repetitivos estabeleceu a seguinte tese:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...]”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (Destaquei)

Assim, resta evidente que não se aplica as instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), consoante determinado no julgado acima e disposto na Súmula 596⁄STF, confira-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. ” (Súmula 596/STF, Sessão Plenária de 15/12/1976)

Do mesmo modo, extrai-se do Resp em questão que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, entendimento este que foi consolidado na súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Entretanto, conforme expressamente determinado no mesmo julgado (Resp 1061530/RS) “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

Portanto, a inaplicabilidade do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras não impede a análise de existência de abusividade na taxa de juros contratada.

Dessa forma, consoante se verifica no contrato firmado entre as partes era de 7,49% a.m.,
excedendo
a taxa média de mercado quando da celebração do contrato (setembro de 2019) que era de 6,50% a.m. e 112,90% a.a., podendo ser constatado em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil.

Ora,
é inconteste nos autos que a taxa praticada está acima da média
, o que demonstra a sua abusividade, razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios que exceda a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, a qual, por sua vez, só se evidencia quando discrepante da média de mercado estabelecida pelo Banco Central, impondo-se a análise da ilegalidade em cada caso concreto. Súmula 83/STJ.

2. No caso em exame, ficou assentado pelo acórdão recorrido que a taxa de juros acordada no contrato celebrado entre as partes mostrou-se abusiva, conclusão que não pode ser alterada por este Tribunal de Uniformização, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, bem como das disposições contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1591428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) (Destaquei)

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITADA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA CONTRATUAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE (INOVAÇÃO RECURSAL) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

As clausulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
[...]” (AgR 126382/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (Destaquei)

Portanto, a sentença deve ser reformada para modificar a taxa de juros aplicada.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A parte Apelante requer seja extirpada a capitalização dos juros, eis que é vedada pela súmula 121 do STF.

No que se refere à aplicabilidade da súmula 121 do STF, aprovada na sessão plenária de 13-12-1963, esclareço que a capitalização mensal de juros, em rigor, era prática vedada no nosso ordenamento jurídico, sendo apenas admitida, excepcionalmente, em legislações especiais, tal como se dá nas hipóteses de Cédulas de Créditos Rurais (Decreto-Lei nº 167/67), Cédula de Crédito Industrial (Decreto-Lei nº 413/69), e Cédulas de Créditos Comerciais (Lei nº 6.840/80), o que não é o caso contemplado nos autos.

Com efeito, isso é o que se vê da Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. ”

Entretanto, com a publicação da Medida Provisória nº 1.963-16 (atualmente 2170-36, de 23-08-2001)

a capitalização mensal voltou a ser possível dentro do nosso ordenamento jurídico conforme dispõe o art. 5º da Medida Provisória citada.

“Art. 5
º
Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
”

Ocorre que, a última Medida Provisória, ou seja, nº 2.170-36, de
23-08-2001
, reiterou o teor do art. 5º da Medida Provisória nº 1.963-17, de
30-03-2000
, e, em virtude do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de
11-09-2001
conserva seu valor jurídico em face de não haver sido rejeitada a medida pelo Congresso Nacional ou revogada por outro ato de igual hierarquia. Confira-se:

“Art. 2º
As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional
. ”

Desta feita, sobre a questão, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, de forma clara e expressa, consoante se depreende da leitura da Súmula 539 do STJ.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (Súmula 539 do STJ)

Nesse sentido, é de se ressaltar que
o contrato entabulado entre as partes não é alcançado pelos efeitos da súmula nº 121 do STF
, porquanto depreende-se do documento acostado pelo banco recorrido que foi firmado no dia 19-08-2019 (Id. 146415785, pág. 2), e a citada súmula somente é aplicável aos contratos que antecedem a 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000.

Afastada a incidência da súmula 121 do STF, esclareço que sobre
a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1388972/SC e o REsp 1251331/RS, ambos sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a capitalização de juros é possível quando houver expressa pactuação. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...) 10. Recurso especial parcialmente provido. ” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (Destaquei)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.

1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...]”
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017) (Destaquei)

Especificamente quanto à forma de pactuação se aplica a orientação da Súmula 541 do STJ:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“
Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios,
desde que expressamente pactuada
, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ
. ”
(Ap. 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014)

Nessa trilha, da análise dos documentos acostados verifico que a taxa da taxa mensal é de 7,49%, não estando expresso que será capitalizado mensalmente e nem há de forma expressa a taxa de juros anual o que impede ao consumidor verificar se o duodécuplo da taxa mensal correspondente a 89,88% é inferior à taxa anual contratada, pois com dito não há taxa anual expressa no contrato.

Assim é clara a ofensa a súmula 541 do STJ, portanto, no caso dos autos não é possível a cobrança de juros capitalizados.

Desta feita, os juros devem ser cobrados na forma simples.

DO IOF

A parte apelante defende que a cobrança de IOF é irregular, pois se trata de “bis in idem” tributário.

Com relação ao IOF, identifico que a sua cobrança está expressamente autorizada pelo Decreto nº 6.306/2007, “in verbis”:

Art. 2º O IOF incide sobre:

I - operações de crédito realizadas:

a) por instituições financeiras;

b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)

c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física; [...]

No caso concreto, a sua exigência está estipulada em R$ 771,44 (setecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) e, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, há que ser demonstrada de forma objetiva e cabal a vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que redundaria no desequilíbrio da relação jurídica (REsp 1.519.300/RS; AgRg no REsp. 1.003.911/RS), e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança, o que não ocorre nos autos.

DO CUSTO EFETIVO TOTAL

A parte recorrente defende que a abusividade do Custo Efetivo Total não foi apreciada pelo magistrado de origem.

Assevera que “No que tange a inclusão da
CET
em contratos bancários, o Código de Processo Civil faz exigências para tal ação. Não obstante, importante alertar quanto as normas do BACEN e legislação correlata agir quando ocorre abuso em toda e qualquer celebração contratual, em qualquer esfera.” (Id. 146415812, pág. 7)

O ‘Custo Efetivo Total (CET) é a taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte, devendo ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente, representando as condições vigentes na data do cálculo'.

Por conseguinte, não há falar em abusividade do Custo Efetivo Total, pois a taxa do CET tão somente engloba os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato.

Eventual crédito em favor do recorrente deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença e devolvido na forma simples, pois não verifico a existência de má-fé da instituição recorrida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade contratual ao percentual de 6,50% ao mês e 112,90% ao ano, a serem cobrados na forma simples, ou seja, sem capitalização.

Em razão do provimento parcial do recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos inicias, de rigor a inversão do ônus sucumbencial. Assim
condeno a instituição apelada/requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §§2º e 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023